Tribunal: TJDFT
Processo: 0749153-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749153-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ROSILANGELA BATISTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S/A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação declaratória de nulidade de contrato, proposta por ROSILANGELA BATISTA ALVES DA SILVA, ora autora/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 176400202 - autos de origem): “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral proposta por ROSILANGELA BATISTA ALVES DA SILVA contra BANCO BMG S.A. Afirma o autor ter sido levado a crer, pelo banco réu, que havia contratado cartão de crédito comum. Salienta, contudo, que foi surpreendida pela contratação de um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, o qual debita todos os meses de seus vencimentos a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, valor que não abate o percentual da dívida, mas se refere tão somente a juros e encargos mensais do cartão. Assim, em tutela de urgência, requer a suspensão dos descontos do empréstimo em seu contracheque. Em tutela definitiva, requer a declaração de inexistência da contratação do empréstimo consignado de cartão de crédito e indenização por danos materiais e morais. É o relato do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora juntou o extrato de empréstimos consignados que estão sendo descontados de seu benefício previdenciário, havendo reiterada cobrança a título de empréstimo sobre RMC. A prova de que não realizou o contrato de empréstimo nos moldes reclamados tem natureza negativa, portanto, não há como imputá-la à autora. Assim, a suspensão do contrato é medida que se impõe, até que sejam concluídas as instruções probatórias, sob pena de expor a autora a pagamentos que podem comprometer seu sustento, sendo este, exatamente, o perigo de dano que ampara o pedido. Por outro lado, no caso de improcedência dos pedidos, poderão ser novamente implementados os descontos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido: 1) exiba o contrato de empréstimo indicado na inicial (contrato 13691525), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, bem como: 2) suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora, a título de RMC, no valor mensal de R$ 103,40, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 10.000,00. Sem prejuízo, para efetivação da medida, oficie-se ao INSS para que suspenda o convênio consignado relativo ao contrato objeto da lide (Rubrica 2017, EMPRESTIMO SOBRE A RMC).” Em suas razões recursais, alega que a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem foi equivocada, uma vez que ausente a demonstração de probabilidade de direito e perigo de dano por parte da autora. Aduz que não lhe foi concedido tempo hábil para o cumprimento da medida liminar, qual seja cessar os descontos no contracheque da autora/agravada. Defende ainda um excesso no valor da astreinte aplicada. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer que seja reformada a decisão que concedeu a tutela antecipada em favor da autora/agravada. Preparo no ID. 53532443. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, cinge-se a controvérsia sobre à presença ou não dos requisitos legais necessários, na origem, para o deferimento da tutela de urgência ora agravado. Inicialmente, deve-se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o requerido/agravante se enquadra no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravada, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Observa-se também que, conforme o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras. Vejamos: Sum. 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” O artigo 46 do diploma consumerista dispõe, ainda, que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” Feitas as devidas observações, verifica-se a ausência de elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito do agravante. A análise da r. decisão impugnada demonstra que, ao apreciar os elementos de prova colacionados pelas partes, o MM. Juízo a quo entendeu caracterizadas a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica dos fatos trazidos pela autora. Nesse contexto, os documentos juntados ao feito originário, em especial o extrato de empréstimos consignados, demonstram que que estão sendo descontados de seu benefício previdenciário verbas a título de empréstimo sobre RMC, cuja contratação, ao menos em uma análise incipiente, não foi comprovada. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito do agravante. Quanto ao risco de dano para o autor/agravado, o perigo na demora é latente, tendo em vista a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal da parte agravada, a ponto de comprometer sua própria subsistência. Em sentido contrário, verifica-se que a suspensão dos descontos não importa dano relevante para o réu/agravante, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras e a possibilidade de cobrança posterior da quantia que deixar de ser recolhida. Da mesma forma, com relação ao valor da astreinte aplicada, afere-se que não há excesso, uma vez que a quantia de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 10.000,00 (dez mil reais), além de se mostrar razoável para o caso em discussão, não se mostra um perigo de dano expressivo à instituição financeira agravante. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 17:07:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora